Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. DECRETAÇÃO. FINALIDADE EXCLUSIVA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A CNIB, instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça identificado sob o n. 39/2014, constitui ferramenta, posta à disposição de autoridades judiciárias e administrativas, que possibilita o registro de ordens de indisponibilidade de bens pertencentes a determinado devedor ou investigado, de forma a prevenir que terceiros de boa-fé venham a sofrer prejuízos ou sejam vítimas de fraudes relacionadas àqueles haveres.
2. O aludido sistema não tem por desígnio a busca de patrimônio do devedor, como alegado pelo agravante, não se prestando ao fim almejado.
3. Não se deve perder de vista que recai sobre o exequente a incumbência de diligenciar acerca de eventuais bens de propriedade dos inadimplentes, sendo certo que o acesso ao banco de dados sob custódia da CNIB prescinde da intervenção jurisdicional, eis que posta ao alcance do próprio credor, administrativamente, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.
4. Recurso não provido.